Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724314-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON SANTOS LIMA, ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, interposto por GILSON SANTOS LIMA e ZIZELMA RIBEIRO BOSCO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Samambaia que, nos autos ação indenizatória no 2015.01.1.134410-8, em fase de cumprimento de sentença (PJe no 0710592-97.2017.8.07.0001), indeferiu os pedidos constantes da impugnação à exceção de pré-executividade. A decisão, na parte que interessa, possui a seguinte redação (ID 27677125): “1. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, em que se alega, em síntese, a nulidade da intimação ocorrida na fase de cumprimento de sentença e a impenhorabilidade do imóvel penhorado e arrematado nestes autos. 2. Intimado a se manifestar, o exequente apresentou resposta ao ID n. 93927976, na qual alega a validade da intimação e a penhorabilidade do imóvel. 3. Analisando os autos, verifico que os executados foram intimados na pessoa do advogado Glei Roberto Vilela para o cumprimento da obrigação de pagar (ID 8511040), na forma do artigo 513, I, do CPC, e intimados pessoalmente, por intermédio de oficial de justiça, para o cumprimento da obrigação de fazer (IDs 11161846 e 11213466), em respeito ao entendimento esposado na Súmula 410 do STJ. 4. É incontestável que o patrono intimado via DJE para dar cumprimento à obrigação de pagar foi constituído pelos excipientes na fase de conhecimento, tanto que as próprias partes afirmam na petição de ID n. 91434507 que contrataram o advogado para representá-los na fase de cognitiva. 5. A ausência de juntada de cópia do mandato outorgado ao respectivo patrono não gerou nenhum prejuízo processual, visto que os executados foram devidamente intimados na pessoa de seu legítimo representante processual, não havendo se falar, portanto, em nulidade do ato. 6. Não deve prosperar, ademais, a alegação de que o advogado não poderia ter sido intimado por meio de sua inscrição na OAB vinculada ao estado de Minas Gerais, mormente pelo fato de o próprio patrono em suas petições fazer referência ao número de sua inscrição na OAB/MG logo após à aposição de sua assinatura, conforme se verifica, por exemplo, na peça de ID n. 25065279. 7. Ademais, na hipótese de irregularidades nas intimações, caberia ao advogado constituído à época informá-las nos autos, pois a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). Assim, ainda que, hipoteticamente, fosse constatado algum vício nas intimações dirigidas ao antigo patrono, tais questões estariam preclusas, em razão de o ex-patrono não as ter alegado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos. 8. Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade das intimações dos executados para cumprimento da obrigação de pagar. (...) 10. A decisão de ID n. 63444018 deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade dos executados, oportunidade em que os devedores foram intimados a se manifestar a respeito da constrição, tendo as partes, no entanto, deixado transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer impugnação à penhora. 11. Ao ID n. 74740777, os executados apresentaram petição intitulada como embargos à penhora e à avaliação, alegando que o imóvel penhorado configura bem de família. Apesar de sua patente intempestividade, a impugnação foi analisada pelo juízo em razão de a matéria ali tratada ser de ordem pública. 12. Naquela oportunidade, os executados não trouxeram elementos probatórios capazes de comprovar a natureza especial do imóvel, motivo pelo qual não fora reconhecida a impenhorabilidade do bem. 13. A decisão de ID n. 77930875, exarada em 24/11/2020, deferiu a realização do leilão judicial do imóvel penhorado, o qual foi arrematado em 11/02/2021, conforme auto de arrematação anexado ao ID n. 86177316, momento em que a arrematação se tornou perfeita e acabada, nos termos do artigo 903 do CPC. 14. No dia 08/04/2021, expediu-se a carta de arrematação em favor do arrematante, conforme se verifica ao ID n. 88289913. 15. Em 12/05/2021, mais de um mês após a expedição da carta de arrematação, os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando novamente a impenhorabilidade do imóvel, desta vez anexando cópias de certidões negativas de propriedade expedidas pelos Ofícios Imobiliários do DF e comprovantes de residência. 16. Veja-se que a alegação de impenhorabilidade já foi apreciada e rechaçada pela decisão de ID n. 74811568, não tendo os executados, no entanto, manifestado qualquer insurgência, permanecendo silentes quanto às decisões posteriores que deram prosseguimento aos atos expropriatórios do imóvel. 17. Apesar de a impenhorabilidade do bem de família ser de ordem pública, podendo ser arguida por simples petição, a qualquer tempo, até o término da execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade fundada na arguição de bem de família, quando já afastada por decisão anterior, em relação a qual não houve recurso (AInt no AREsp 1357734/SP). 18. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça esposado no julgamento do REsp n° 1328153/SP, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada depois de concluída a arrematação, em proteção ao arrematante e terceiro de boa-fé, o que se coaduna perfeitamente com a norma prevista no artigo 903 do CPC, que dispõe que, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. 19. Por todo o exposto, indefiro o pedido de desconstituição da penhora, bem como dos atos expropriatórios do imóvel, mantendo incólume a arrematação. 20. Passo à análise da impugnação aos cálculos apresentada pelos executados na petição de ID n. 85940935. (...) 22. Quanto ao valor da multa cominatória fixada na sentença, entendo que é razoável e proporcional, pois é destinada a cumprimento de obrigação de fazer relativa à transferência de imóvel adquirido pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Assim, entendo que o valor da multa é razoável e proporcional ao valor do bem jurídico tutelado. (...) 28. Para análise do pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque, sob pena de indeferimento. (...)” – grifou-se Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, pelo deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso e antecipação de tutela recursal para declarar a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família. Ressalta que a decisão agravada deve ser reformada, diante da inexigibilidade de situação de miserabilidade para o deferimento da gratuidade da justiça. Defende que basta a simples afirmação e a comprovação da ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Argumenta que o agravante GILSON está desempregado e a agravante ZIZELMA está “inundada em dívidas”, pois o núcleo familiar percebe remuneração líquida que os impede de arcar com as despesas processuais. Arremata que considerar a renda declarada incompatível com o benefício pretendido constitui violação os princípios da isonomia e da razoabilidade aplicáveis na interpretação do artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão, com vistas a: 1) anular todo o processo desde a decisão que recebeu o cumprimento de sentença desacompanhado de documentos, conforme que dispõe o art. 2o, incisos V e VII, “c”, da Portaria Conjunta TJDFT no 85/2016; 2) subsidiariamente, anular qualquer ato constritivo existente sobre o imóvel Apartamento no 504, Vaga de Garagem no 15 semi enterrado, Bloco “B”, lote no 19, Avenida Areal, Quadra QS 5, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula no 322901, registrado no 3o Ofício de Imóveis do DF e 3) retirada dos registros decorrentes de atos judiciais praticados pelas partes (exequente e arrematante) nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam os agravantes que não possuem condições financeiras no momento para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Consequentemente, não é o caso de reformar a decisão agravada nesse particular, pois não está obrigado a conceder o benefício, em todo e qualquer caso, com base na mera alegação da hipossuficiência pela parte, sobretudo quando houve questionamento sobre o ponto, na origem, pelas agravadas. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos, e conforme restou devidamente impugnado pelas partes agravadas na origem (ID 2767125 – p. 54/56) verifico que o núcleo familiar composto pelos agravantes aufere renda mensal de aproximadamente R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), conforme remuneração/subsídio do mês de abril de 2021, informada por meio de consulta ao sítio eletrônico de transparência. A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício pleiteado, conclusão que não é descaracterizada pelo fato haver pagamentos escolares recorrentes de dois dependentes, no valor de R$ 1.000,00 a R$ 1.498,00 reais cada, além de pagamentos mensais por serviço de telefone, internet e TV a cabo, conforme as faturas e contratos juntados na origem (ID 27677125, p. 59 a 72). Finalmente, os agravantes em antigo julgamento de recurso de apelação por eles interposto na ação de conhecimento, procederam ao devido recolhimento do preparo (ID 27677122, p. 71), conforme consignado do relatório do acórdão do dia 29/6/2017. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator